Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes novamente para se manifestarem, no prazo sucessivo de 10 dias, quanto às planilhas constantes do ID 16051994, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto. Brasília, 1 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador